Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-06.2018.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1001636-06.2018.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Recorrente: ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.
Data do Julgamento: 24/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE A AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95.
2. Se a reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001636-06.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS - CPF: 121.142.018-30 (RECORRENTE), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), ALISSON DE AZEVEDO - CPF: 811.248.481-34 (ADVOGADO), 22 CIRETRAN TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
- REJEITADA
-
RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE
VENDA DE VEÍCULO À TERCEIRO -
AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE
COMUNICAÇÃO
DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DA AUTORA - RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA -
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE A AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC -
DÉBITOS DEVIDOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei 9.099/95.

2.

Se a reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição do veículo e a comunicação de venda do bem, não faz
jus
ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020